Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTE RÉ REPRESENTADA EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS SUPRIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), devendo, ademais, ser objeto de majoração, na hipótese de apreciação em ambiente recursal, ainda que a fixação somente tenha se operado na instância revisora.

3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo que implicara na fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente enseja igualmente sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Honorários recursais fixados. Maioria.